Tribunal: STF
Processo: ARE 1344129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ROMPIMENTO UNILATERAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS EVIDENCIADOS. AGRAVO RETIDO. Do agravo retido. 1. Não merece prosperar o agravo retido interposto, haja vista que a remessa de oficio à Secretaria de Agricultura e às cooperativas COTREL e COTRIGO para informar as quantidades de sementes de milho adquiridas diretamente da empresa ré nos anos de 1996 e 2000 é providência a ser adotada em liquidação de sentença, inexistindo qualquer urgência ou elemento de convicção de que tais informações não estarão mais disponíveis em tal momento processual. Mérito dos recursos em exame. 2. O contrato avençado entre as partes constitui acordo com o objetivo de criar direitos, mediante a livre manifestação de vontade. Na formação do contrato, dois atos jurídicos são essenciais, a proposta, que vincula o proponente aos termos do que propôs, conforme alude o art. 427 do CC; e a aceitação desta, que é a concordância da parte contraente com o que foi proposto, constituindo-se, assim, o pacto. 3. As partes ajustaram, em 1989, contrato verbal de distribuição de insumos agrícolas (sementes), relação contratual que perdurou até o ano de 2000, quando liberada a garantia hipotecária, ponto este incontroverso da lide. 4. O novo Código Civil, ao dispor expressamente sobre os contratos de agência e distribuição nos artigos 710 e seguintes, apenas positivou o entendimento doutrinário há muito vigente sobre o tema, bem como adotou os princípios da Lei 4.886/65. 5. Ainda que a relação negocial entre as partes tenha vigorado antes da vigência do novo Código Civil, aplicável o entendimento doutrinário há muito consolidado de que é elemento inerente a este pacto a exclusividade, mormente quando inexistente cláusula em sentido contrário. Ante a infringência do dever de exclusividade, faz jus a parte autora ao recebimento das comissões relativas às vendas diretas feitas pelas demandadas. 6. Quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os danos emergentes, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito. 7. O pleito de dano material formulado na inicial a título de lucros cessantes merece prosperar, haja vista que evidenciado o aporte de investimentos pela autora, e demonstrado que a resolução do pacto decorreu de política administrativa das demandadas. 8. Ademais, evidente a diminuição dos lucros esperados pela empresa autora, não ressarcida dos aportes significativos para atender o contrato de distribuição firmado. Aplicável, igualmente, o disposto no art. 1092, parágrafo único, do Código Civil de 1916 9. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 10. A postulante é pessoa jurídica, possuindo estabelecimento comercial. Portanto, o rompimento da relação contratual e a impossibilidade de atender seus clientes gera prejuízos de monta, em especial, quanto ao nome comercial e imagem da empresa. 11. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Negado provimento ao agravo retido e dado parcial provimento aos apelos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, inciso XXXVI; e 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente